Tribunal: TJES
Processo: 0010424-11.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010424-11.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHEL MILER FERREIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL BASEADA EM ATIVIDADE LABORAL DIVERSA DA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MICHEL MILER FERREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e concessão de auxílio-acidente, formulados em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor alegou cerceamento de defesa, sustentando que a prova pericial considerou equivocadamente sua função readaptada de "auxiliar de RH", e não sua atividade habitual à época do acidente, "acabador de mármores e granitos", o que inviabilizou a correta avaliação da redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão de a perícia médica judicial ter sido realizada com base em função diversa daquela exercida pelo segurado à época do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a verificação de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, sendo imprescindível a correta identificação da atividade habitual no momento do acidente.

Nos autos, restou incontroverso que o autor exercia, na data do infortúnio (20/01/2017), as funções de "operador de ponte rolante" e "acabador de mármores e granitos", conforme comprovado por documentos como CAT e CTPS.

A perícia judicial incorreu em vício ao considerar equivocadamente a profissão de "auxiliar de RH", exercida após readaptação decorrente das sequelas do acidente, desconsiderando a atividade efetivamente desempenhada no momento do sinistro.

A análise técnica dissociada do objeto da lide compromete a validade da prova pericial e, por conseguinte, a formação do convencimento judicial, violando o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de resposta adequada aos quesitos essenciais à aferição da capacidade para a atividade habitual compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia judicial com base em atividade diversa daquela exercida pelo segurado à época do acidente compromete a análise dos requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

A utilização de prova pericial dissociada do objeto da lide configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A correta definição da atividade habitual é premissa indispensável à verificação da redução da capacidade laboral exigida pelo art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 473 e 472.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/CE, Apelação Cível nº 0758190-70.2000.8.06.0001, Rel. Desª JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO, 3ª Câmara de Direito Público, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010424-11.2019.8.08.0011

APTE: MICHEL MILER FERREIRA

APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MICHEL MILER FERREIRA
, em razão da sentença que, nos autos da
ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c concessão de auxílio-acidente
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aponta que a prova pericial é imprestável, pois o perito do juízo analisou sua capacidade laboral com base na função de "auxiliar de RH", para a qual foi readaptado após o acidente, e não em relação à sua atividade habitual à época do sinistro, qual seja, a de "acabador de mármores e granitos", de natureza eminentemente braçal.

Conclui que tal equívoco inviabilizou a correta análise do preenchimento dos requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

Na demanda em análise o recorrente almeja o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua posterior conversão em auxílio-acidente, em decorrência de infortúnio laboral ocorrido em 20/01/2017, quando, no exercício da função de acabador de mármores e granitos, sofreu fratura-luxação em ambos os tornozelos.

O magistrado fundamentou a improcedência do pedido na conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laborativa do autor.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito recursal comporta acolhimento.

A demanda acidentária, que envolve pretensão de auxílio-acidente, exige, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, a verificação de sequelas consolidadas que
"impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
. A correta definição da
"atividade habitual"
é, portanto, premissa fática indispensável ao deslinde da controvérsia.

Nos autos, é fato incontroverso que o apelante, na data do acidente (20/01/2017), exercia a função de
"operador de ponte rolante",
atuando como
"acabador de mármores e granitos"
, conforme se extrai da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fl. 53), dos laudos da própria autarquia previdenciária, e dos registros na CTPS (fl. 30).

Contudo, o laudo pericial judicial (fls. 137/139-v) incorreu em manifesto equívoco ao analisar a condição do segurado com base na premissa de que sua profissão seria
"auxiliar de RH"
, função para a qual alega ter sido readaptado justamente em razão das sequelas do acidente.

Ao responder os quesitos formulados, pontuou a perita o seguinte (fl. 139):

15.
Qual era a profissão do periciando

na data do acidente
? Para o exercício da mesma, é necessário realizar alguma atividade que pode agudizar os sintomas da doença?

Auxiliar de RH
.

Portanto, ao desconsiderar a atividade laboral efetivamente exercida na data do infortúnio, a perícia deixou de fornecer os elementos técnicos necessários para que o juízo aferisse a existência, ou não, de redução da capacidade para aquele mister específico, que demandava esforço físico, posição ortostática prolongada e higidez dos membros inferiores.

A prova técnica, nessas condições, mostra-se incompleta e dissociada do objeto da lide, configurando vício insanável que comprometeu a adequada prestação jurisdicional.

A sentença, ao se amparar em tal laudo para julgar o mérito, findou por cercear o direito do autor de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade para a função de acabador.

A jurisprudência pátria tem se orientado pela anulação da sentença quando a prova pericial se revela falha ou incompleta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, observa-se julgado que enfrentou situação fática semelhante:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. 1.1 No caso dos autos, o autor objetiva a concessão do benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, previsto no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que deverá ser concedido ao segurado que, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, se encontre acometido por sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 1.2. Nesse contexto, há de se observar que a realização de prova pericial se faz imprescindível, podendo ser eventualmente dispensada quando as partes apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes (Art. 472 do CPC/15). 1.3. Ocorre que, do laudo de avaliação acostado aos autos, se observa a ausência de respostas aos quesitos formulados pelo autor, de suma importância para a aferição da redução da capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia. 1.4. Ademais,
conforme ainda se observa do laudo, este foi produzido tomando como base a função desempenhada pelo autor após reabilitação profissional, a saber, Operador de Triagem e Transbordo - OTT, não se esclarecendo, portanto, a (in)existência de redução da capacidade laboral do autor para o trabalho que habitualmente exercia à época da enfermidade que o acometia, no caso, função de carteiro. 1.5. Em assim sendo, acolhe-se a preliminar de defesa suscitada pelo recorrente em suas razões, reconhecendo a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, em decorrência de cerceamento de defesa
. [...] (Apelação Cível - 0758190-70.2000.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento:

21/11/2022, data da publicação:

21/11/2022)

Com efeito, a produção de prova pericial que não observa os requisitos mínimos de validade, como a análise completa do objeto e a resposta conclusiva aos questionamentos pertinentes, afronta o disposto no art. 473, do Código de Processo Civil e impede a formação de um juízo seguro de convicção.

Assim, a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para a realização de nova prova pericial, que efetivamente analise a capacidade do apelante para a função de
"acabador de mármores e granitos"
, é medida que se impõe, a fim de garantir o devido processo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, em acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia médica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)